Tribunal: TJMT
Processo: 1041147-35.2025.8.11.0000
Relator(a): SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-03
Data de publicação: 2026-02-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1041147-35.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Inadimplemento, Compromisso, Penhora / Depósito/ Avaliação, Causas Supervenientes à Sentença, Planos de saúde]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[EZIO AUGUSTO TIERRE NUNES DE ALMEIDA - CPF: 038.925.741-97 (ADVOGADO), LUZIANNY TIERRE NUNES DE ALMEIDA - CPF: 002.602.211-71 (AGRAVANTE), FUNDACAO ASSISTENCIAL DOS SERVIDORES DO MINISTERIO DA FAZENDA - CNPJ: 00.628.107/0001-89 (AGRAVADO), POLIANA LOBO E LEITE - CPF: 011.858.931-80 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVANTE: LUZIANNY TIERRE NUNES DE ALMEIDA

AGRAVADO: FUNDACAO ASSISTENCIAL DOS SERVIDORES DO MINISTERIO DA FAZENDA

Ementa: DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA DE VALORES EM CONTA BANCÁRIA. IMPENHORABILIDADE PARCIAL. ABONO SALARIAL. VERBA DE NATUREZA ALIMENTAR. POSSIBILIDADE DE RELATIVIZAÇÃO. SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE. LIMITAÇÃO A 30%. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Caso em exame

1.
Agravo de instrumento interposto contra decisão que rejeitou impugnação à penhora de valores em conta bancária da agravante, oriundos de abono salarial, auxílio maternidade e eventual quinhão hereditário, no cumprimento de sentença referente a débitos de mensalidades de plano de saúde.

Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar:

(i) se o valor bloqueado em conta da agravante é absolutamente impenhorável, por ter natureza alimentar (abono salarial);

(
ii
) se a demora no saque desses valores descaracteriza sua finalidade essencial;

(
iii
) se é admissível a relativização da impenhorabilidade para satisfação parcial da dívida;

(
iv
) se há excesso de execução que justifique a nulidade da penhora;

(v) se é cabível a penhora sobre verbas decorrentes de direitos
discutidos em outros processos
.

Razões de decidir

3. O abono salarial possui natureza alimentar e, por isso, em regra, é protegido pela impenhorabilidade do art. 833, IV, do CPC.

4. Contudo, o valor permaneceu depositado por mais de três meses sem movimentação, o que permite sua constrição parcial, sem violação ao mínimo existencial.

5. A jurisprudência autoriza a penhora de até 30% sobre rendimentos de natureza salarial, desde que garantida a subsistência do devedor.

6. A penhora no rosto dos autos de ações judiciais em que a agravante figura como parte credora é legítima, especialmente diante do saldo remanescente da dívida e da ausência de indicação de meios alternativos para sua quitação.

7.
Não há interesse processual sobre a alegação de
excesso de execução, uma vez que
já foi reconhecida e determinada a retificação do valor remanescente da verba em execução pelo juízo de origem
.

8. A alegação de impenhorabilidade de verbas referentes a auxílio-maternidade e herança não se sustenta, na medida em que o percentual penhorado não compromete o mínimo existencial e encontra respaldo na legislação processual.

Dispositivo e tese

9. Recurso parcialmente provido para limitar a penhora a 30% do valor de R$ 1.412,00, referente ao abono salarial da agravante, mantendo-se, no mais, a decisão agravada.

Tese de julgamento:

“1. É possível a penhora parcial de valores de natureza alimentar, desde que respeitado o mínimo existencial e observadas as peculiaridades do caso concreto.

2. A penhora no rosto dos autos é cabível quando existente saldo remanescente da dívida e não demonstrado outro meio eficaz de adimplemento.”

Dispositivos relevantes citados:
CPC,
arts
. 833, IV e § 2º; art. 854, § 5º; art. 860.

Jurisprudência relevante citada:
STJ,
AgInt
no REsp 1.958.516/SP, Rel. Min. Raul Araújo, 4ª Turma, j. 14.06.2022; STJ,
EREsp
1.330.567/RS, Rel. Min.
Luis
Felipe Salomão, 2ª Seção, j. 19.12.2014; TJMT, AI 1037284-71.2025.8.11.0000, Rel. Des. Sebastião de Arruda Almeida, j. 25.11.2025, DJE 28.11.2025.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de
AGRAVO DE INSTRUMENTO COM PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA RECURSAL
interposto
por
LUZIANNY TIERRE NUNES DE ALMEIDA,
contra a decisão proferida (ID. 212404915 – processo de origem n. 1021950-15.2018.8.11.0041) pelo Juízo da 4ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá-MT, que rejeitou a impugnação à penhora
.

A Agravante sustenta que o valor de R$ 1.800,08, oriundo de abono salarial, é absolutamente impenhorável, conforme previsão legal e jurisprudência consolidada, tratando-se de verba alimentar e essencial à sua subsistência. Aduz que o valor permaneceu bloqueado em sua conta devido a problemas cadastrais com a Caixa Econômica Federal, não havendo qualquer intenção de transformar o montante em poupança ou investimento.

Afirma também que o auxílio maternidade, em tramitação perante a Justiça Federal, possui natureza alimentar e não pode ser penhorado, bem como a fração ideal do único bem de família recebido como herança, ambos atingidos pela decisão agravada. Alega que a decisão agravada inovou ao atribuir-lhe condutas não comprovadas nos autos, contrariando o princípio da congruência, e que há manifesto excesso na execução promovida pela agravada, com inserção de verbas indevidas e desrespeito a ordens judiciais anteriores.

Assevera que se encontra em estado de vulnerabilidade social, sendo mãe solo, desempregada, portadora de doença autoimune (artrite reumatoide), sem condições de exercer atividade laboral, o que torna os valores penhorados essenciais para sua sobrevivência e a de sua filha menor.

Diante disso, pugna pela atribuição de efeito suspensivo e, no mérito, pelo conhecimento e provimento do recurso para reformar a decisão agravada, reconhecendo a impenhorabilidade das verbas bloqueadas, autorizando o levantamento dos valores, ou, subsidiariamente, a limitação da penhora a 10% sobre o valor do benefício.

Pedido de tutela recursal deferido em Id.
330380861
.

A parte Agravada

apresentou contrarrazões em ID.
338355876
,
pugnando
pelo
desprovimento do recurso.

Dispensado parecer do Ministério Público em razão da matéria.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

AGRAVANTE: LUZIANNY TIERRE NUNES DE ALMEIDA

AGRAVADO: FUNDACAO ASSISTENCIAL DOS SERVIDORES DO MINISTERIO DA FAZENDA

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de
Recurso de
AGRAVO DE INSTRUMENTO COM PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA RECURSAL
interposto
por
LUZIANNY TIERRE NUNES DE ALMEIDA,
contra a decisão proferida (ID. 212404915 – processo de origem n. 1021950-15.2018.8.11.0041) pelo Juízo da 4ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá-MT, que rejeitou a impugnação à penhora
.

A Agravante sustenta a impenhorabilidade do valor de R$ 1.800,08, por se tratar de abono salarial de natureza alimentar, essencial à sua subsistência, cujo bloqueio decorreu de problemas cadastrais junto à Caixa Econômica Federal, sem intenção de poupança ou investimento.

Afirma, ainda, que o auxílio-maternidade, bem como a fração ideal de seu único bem de família recebido por herança, também possuem proteção legal e foram indevidamente atingidos pela decisão agravada. Alega inovação decisória, excesso de execução e descumprimento de ordens judiciais anteriores.

Assevera estar em situação de vulnerabilidade social, como mãe solo, desempregada e portadora de artrite reumatoide, circunstância que torna os valores bloqueados indispensáveis à sua sobrevivência e de sua filha menor.

Ao final, requer efeito suspensivo e, no mérito, o provimento do recurso para reconhecer a impenhorabilidade das verbas, autorizar o levantamento dos valores ou, subsidiariamente, limitar a penhora a 10% do benefício.

Pois bem.

De início, ressalto que, o Agravo de Instrumento por ser um recurso
secundum
eventum
litis
, limita-se ao exame do acerto ou não da decisão impugnada, em vista que ao Tribunal incumbe aferir tão somente se o ato judicial vergastado está eivado de ilegalidade e abusividade, sendo defeso o exame de questões estranhas ao que ficou decidido na lide.

O cerne do presente recurso cinge-se à análise do acerto ou desacerto da decisão agravada
que
rejeitou a impugnação a penhora nos seguintes termos
,
nos seguintes termos:

“
[...]
“Trata
-se de manifestação apresentada pela executada, LUZIANNY TIERRE NUNES DE ALMEIDA, protocolada sob o ID 171411084, com natureza de impugnação ao bloqueio de valores efetuado em suas contas bancárias por meio do sistema SISBAJUD, nos autos da fase de cumprimento de sentença que lhe move a exequente, FUNDACAO ASSISTENCIAL DOS SERVIDORES DO MINISTERIO DA FAZENDA - ASSEFAZ.

A fase de conhecimento originou-se de Ação de Cobrança (ID 14269752) ajuizada pela ora exequente, visando ao recebimento de mensalidades inadimplidas de plano de saúde, relativas ao período de junho a setembro de 2017, no montante histórico de R$ 1.302,52 (mil trezentos e dois reais e cinquenta e dois centavos). Regularmente citada, a executada apresentou contestação (ID 19293071), na qual reconheceu parcialmente o débito, alegando a quitação de algumas parcelas e, de forma subsidiária, a existência de culpa concorrente da operadora de saúde pela má qualidade na prestação dos serviços, o que teria motivado a suspensão dos pagamentos.

Após a instrução processual, foi proferida a r. sentença de mérito (ID 31832453), que julgou parcialmente procedentes os pedidos da exordial para condenar a executada ao pagamento do valor de R$ 945,98 (novecentos e quarenta e cinco reais e noventa e oito centavos), correspondente às mensalidades dos meses de julho a setembro de 2017, com a devida incidência de juros de mora e correção
monetária desde cada vencimento, além de custas processuais e honorários advocatícios fixados em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação.

Inconformada, a executada interpôs Recurso de Apelação (ID 32847516), ao qual o Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso deu parcial provimento, conforme v. acórdão de ID 39979077. A decisão colegiada reformou a sentença para reconhecer a quitação da mensalidade referente ao mês de agosto de 2017, determinando seu abatimento do montante condenatório, reduziu os honorários advocatícios para 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação e, ainda, reconheceu o deferimento tácito do benefício da justiça gratuita em favor da executada. Foram opostos Embargos de Declaração pela executada, os quais foram rejeitados (ID 39979089), operando-se o trânsito em julgado em 24 de setembro de 2020, conforme certificado no ID 39979298.

Iniciada a fase de cumprimento de sentença a requerimento da exequente (ID 43874033), a executada apresentou impugnação (ID 48963071), arguindo excesso de execução, notadamente pela inclusão das verbas de sucumbência, cuja exigibilidade estaria suspensa em virtude da concessão da justiça gratuita. Este Juízo, por meio da decisão de ID 82995959, acolheu parcialmente a impugnação para determinar a exclusão das referidas verbas sucumbenciais do cálculo exequendo, fixando como devido, em 01 de novembro de 2021, o valor de R$ 1.415,21 (mil quatrocentos e quinze reais e vinte e um centavos), acrescido da multa e dos honorários advocatícios previstos no artigo 523, § 1º, do Código de Processo Civil, totalizando um débito consolidado de R$ 1.698,25 (mil seiscentos e noventa e oito reais e vinte e cinco centavos), intimando a executada para pagamento, sob pena de penhora.

Após novas manifestações e apresentação de cálculos pela exequente que, de fato, destoavam da referida decisão, este Juízo determinou o prosseguimento da execução pelo valor correto, culminando na prolação da decisão de ID 139398576, que ordenou o bloqueio de ativos financeiros via sistema SISBAJUD. A diligência resultou na indisponibilidade parcial de valores, no montante de R$ 1.800,08 (mil e oitocentos reais e oito centavos), provenientes de conta mantida pela executada junto à Caixa Econômica Federal (ID 169880233).

Em sua atual impugnação (ID 171411084), a executada suscita, em síntese, duas matérias principais. Primeiramente, reitera a tese de excesso de execução, acusando a exequente de litigância de má-fé e de praticar ato atentatório à
dignidade da justiça por, reiteradamente, apresentar cálculos que incluem verbas já afastadas por decisão judicial, induzindo o Juízo a erro ao determinar o bloqueio sobre um valor superior ao efetivamente devido.

Em segundo lugar, e como ponto central de sua defesa, alega a impenhorabilidade absoluta dos valores bloqueados, sustentando que a quantia de R$ 1.800,08 é oriunda do pagamento do Abono Salarial (PIS) referente ao exercício de 2022, verba de natureza alimentar e, portanto, protegida pela impenhorabilidade disposta no artigo 833, inciso IV, do Código de Processo Civil, juntando documentos para corroborar sua tese (ID 171411086). Requer, ao final, o reconhecimento do excesso de execução, a condenação da exequente por litigância de má-fé e a imediata liberação dos valores bloqueados.

Intimada a se manifestar (ID 171667822), a exequente apresentou resposta no ID 172305530, rechaçando as alegações da executada. Aduziu, em suma, que não há nos autos decisão expressa que tenha deferido a gratuidade de justiça e que a executada busca apenas se esquivar de sua obrigação de pagamento. Pugnou pela manutenção da penhora e pelo prosseguimento dos atos executórios, requerendo, inclusive, a realização de penhora no rosto dos autos de outros processos em que a executada figura como parte.

É o necessário relatório.

Fundamento e decido.

O cerne da controvérsia instaurada nesta fase processual reside na análise de duas questões fundamentais trazidas pela executada: a suposta impenhorabilidade dos valores bloqueados em sua conta e a alegação de excesso de execução, cumulada com o pedido de condenação da exequente por litigância de má-fé. Passo a analisar pormenorizadamente cada um dos pontos.

A executada sustenta que a quantia de R$ 1.800,08, bloqueada por ordem deste Juízo, possui natureza de abono salarial (PIS), o que a tornaria absolutamente impenhorável, nos termos do artigo 833, inciso IV, do Código de Processo Civil. Para tanto, anexa extratos e informativos (ID 171411086) que demonstram o crédito de R$ 1.412,00 em sua conta em 17 de junho de 2024, a título de "Abono Salarial".

A regra da impenhorabilidade, insculpida no referido dispositivo legal, visa a proteger o patrimônio mínimo do devedor, garantindo-lhe os recursos indispensáveis à sua subsistência e de sua família, em observância ao princípio da dignidade da pessoa humana. Contudo, a proteção legal não é irrestrita e deve ser interpretada de forma teleológica, considerando a finalidade da norma e as particularidades do caso concreto.

A impenhorabilidade de verbas de natureza salarial se justifica pela sua finalidade alimentar imediata, ou seja, para prover as necessidades essenciais do devedor e de seu núcleo familiar no mês de seu recebimento.

No caso em tela, embora a executada tenha demonstrado que parte do valor bloqueado teve origem no recebimento do abono salarial, sua alegação de impenhorabilidade não merece prosperar. A análise detida do extrato bancário fornecido pela própria executada revela que o crédito do benefício ocorreu em 17 de junho de 2024. O bloqueio judicial, por sua vez, foi efetivado apenas em setembro de 2024, ou seja, aproximadamente três meses após o recebimento da verba.

Durante todo esse período, o montante permaneceu na conta da executada, não sendo utilizado para suas despesas correntes e essenciais, e inclusive auferindo rendimentos ("REM BASICA" e "CRED JUROS"), o que descaracteriza sua natureza alimentar imediata.

Ao manter o valor em conta por um período prolongado, sem utilizá-lo para o sustento próprio, a executada conferiu a essa quantia o caráter de reserva financeira ou de investimento.

A jurisprudência, ao interpretar o alcance do artigo 833, IV, do CPC, tem se firmado no sentido de que a impenhorabilidade não se estende aos valores que, embora de origem salarial, perdem essa característica ao se tornarem "sobras" de meses anteriores ou ao serem aplicados em investimentos, pois, nesse momento, passam a integrar o patrimônio geral do devedor, sujeito à excussão para a satisfação de seus débitos.

A proteção legal visa garantir o presente e o futuro próximo, não a formação de uma reserva financeira intocável à custa do direito do credor.

Ademais, recai sobre a executada o ônus de comprovar, de forma inequívoca, que os valores indisponibilizados eram, no momento do bloqueio, os únicos recursos de que dispunha para sua subsistência, o que não ocorreu. A simples demonstração da origem da verba, por si só, é insuficiente para estender a proteção da impenhorabilidade a valores que, pelo decurso do tempo e pela inércia em sua utilização, transformaram-se em ativo financeiro disponível. A manutenção dos valores em conta por meses, gerando rendimentos, é um forte indicativo de que não se tratava de verba essencial e urgente para a manutenção da devedora, mas sim de uma reserva patrimonial que deve responder por suas obrigações.

Portanto, tendo os valores bloqueados perdido sua natureza alimentar imediata ao permanecerem depositados como reserva financeira, não se aplica a regra de impenhorabilidade prevista no artigo 833, IV, do Código de Processo Civil, razão pela qual rejeito este ponto da impugnação.

A executada argumenta, ainda, a existência de excesso de execução, apontando que a exequente, em diversas oportunidades, apresentou cálculos em desacordo com as decisões judiciais transitadas em julgado, incluindo verbas cuja exigibilidade encontrava-se suspensa, o que teria induzido o Juízo a erro ao determinar o bloqueio de valores. Postula, em decorrência, a condenação da exequente por litigância de má-fé e por ato atentatório à dignidade da justiça.

De fato, uma análise cronológica do feito revela que a exequente, em mais de uma ocasião (
IDs
95122503 e 112622967), apresentou planilhas de débito que incluíam as verbas de sucumbência, contrariando a decisão de ID 82995959, que expressamente havia acolhido a impugnação da executada para afastar tais valores em razão do deferimento tácito da
gratuiade
de justiça, e a subsequente decisão de ID 107271746, que reiterou a necessidade de se observar o cálculo correto.

Contudo, a alegação de excesso de execução, no presente momento, perde seu objeto prático e não tem o condão de invalidar o bloqueio realizado. O excesso de execução se materializa quando a constrição patrimonial recai sobre valor superior ao efetivamente devido. No caso concreto, a ordem de bloqueio (ID 139398576) de fato mencionou o valor incorreto de R$ 3.992,32, apresentado pela exequente.

Todavia, a constrição efetivada foi de apenas R$ 1.800,08. A própria executada, em sua impugnação, apresenta cálculo (ID 171411085) que aponta como devido, na data do bloqueio, o montante de R$ 2.318,32. Ora, se o valor bloqueado é inferior àquele que a própria devedora reconhece como correto e devido, não há que se falar em excesso material na penhora a ser declarado.

O erro no valor constante da ordem judicial configurou-se como mera irregularidade formal, incapaz de gerar prejuízo concreto à executada, visto que a constrição se deu em montante inferior ao débito incontroverso. Eventual saldo remanescente da execução deverá, evidentemente, ser apurado com base no valor correto estabelecido pela decisão de ID 82995959, devidamente atualizado, mas isso não invalida o ato de penhora já realizado. A finalidade da arguição de excesso de execução é adequar a constrição ao real valor da dívida, e, neste caso, a constrição já está aquém do débito, tornando
inócua
a discussão neste particular.

No que tange ao pedido de condenação da exequente por litigância de má-fé e ato atentatório à dignidade da justiça, entendo que, embora a conduta da parte credora em insistir em cálculos equivocados demonstre notável falta de zelo e diligência processual, não se vislumbram, de forma inequívoca, os elementos subjetivos do dolo ou da má-fé necessários à imposição das severas penalidades previstas nos artigos 81 e 77, § 2º, do Código de Processo Civil.

A configuração da litigância de má-fé exige a prova de uma conduta intencionalmente maliciosa e temerária, com o deliberado propósito de prejudicar a parte contrária ou de obstar o regular andamento do processo, o que não se presume. A insistência em uma tese jurídica ou em uma metodologia de cálculo, ainda que equivocada, pode ser interpretada como erro grosseiro ou excesso de combatividade, mas não necessariamente como má-fé processual.

Assim, por ora, deixo de aplicar as sanções pleiteadas, sem prejuízo de reavaliação da conduta da parte exequente caso persista em descumprir as determinações judiciais.

No bojo de sua manifestação (ID 172305530), a exequente requereu a expedição de ofício para a realização de penhora no rosto dos autos de outros processos em que a executada figure como credora, visando assegurar a satisfação do saldo devedor remanescente após o abatimento do valor ora penhorado.

Tal modalidade de constrição patrimonial encontra amparo no artigo 860 do Código de Processo Civil, que estabelece que, se o direito estiver sendo pleiteado em juízo, a penhora que recair sobre ele será averbada no rosto dos autos respectivos.

Trata-se de medida idônea para garantir a execução, dada a natureza do crédito exequendo e a necessidade de se buscar a satisfação integral, especialmente considerando a natureza do crédito executado e a existência de saldo devedor remanescente.

A constrição de eventual crédito futuro representa um importante meio de garantia dos interesses do credor, sobretudo quando há previsão de bens ou direitos líquidos ou liquidáveis em outros juízos, como é o caso de valores a serem recebidos em ações cíveis e de quinhões hereditários na partilha de bens. Especificamente sobre o processo de inventário (n.º 024270-87.2020.8.11.0002), é legal a penhora de direitos hereditários, mesmo que a partilha ainda não tenha sido ultimada, devendo a constrição, neste caso, recair sobre o percentual que cabe à executada LUZIANNY TIERRE NUNES DE ALMEIDA, limitada ao valor do débito exequendo, nos termos do que dispõe o parágrafo único do artigo 835 do Código de Processo Civil.

Desta forma, a pretensão da exequente deve ser acolhida para que sejam expedidos os ofícios de penhora, incidindo a ordem constritiva imediatamente.

Ante o exposto, e por tudo mais que dos autos consta, com fundamento nos artigos 93, IX, da Constituição Federal e na legislação processual civil pertinente, REJEITO INTEGRALMENTE a impugnação ao bloqueio de valores apresentada pela executada LUZIANNY TIERRE NUNES DE ALMEIDA no ID 171411084.

Por consequência, CONVERTO a indisponibilidade do valor de R$ 1.800,08 (mil e oitocentos reais e oito centavos) em penhora, nos termos do artigo 854, § 5º, do Código de Processo Civil.

Após a efetivação da transferência, EXPEÇA-SE o competente alvará eletrônico para levantamento do valor penhorado em favor da parte exequente, FUNDACAO ASSISTENCIAL DOS SERVIDORES DO MINISTERIO DA FAZENDA, devendo esta, em 05 (cinco) dias, informar os dados bancários necessários para a expedição.

O feito deverá prosseguir em relação ao saldo devedor remanescente. Para tanto, DETERMINO que o valor da execução seja retificado, para que conste como débito principal, em 01 de novembro de 2021, a quantia de R$ 1.698,25 (mil seiscentos e noventa e oito reais e vinte e cinco centavos), conforme estabelecido na decisão preclusa de ID 82995959.

Este valor deverá ser atualizado monetariamente pelo INPC e acrescido de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, a partir de 01/11/2021 até a data da efetiva transferência do valor penhorado devidamente atualizado, momento em que este será abatido o valor atualizado, prosseguindo-se a execução pelo saldo.

Com a apresentação do débito atualizado, DETERMINO a expedição de ofícios, via malote digital ou outro meio eletrônico idôneo, para a efetivação da penhora no rosto dos autos, nos termos do artigo 860 do Código de Processo Civil, em relação aos créditos e direitos que a executada LUZIANNY TIERRE NUNES DE ALMEIDA possua nos seguintes feitos judiciais indicados pela exequente:

a) Processo n.º 1012686-66.2024.4.01.3600: Tramitando perante a 9ª Vara Federal de Juizado Especial Cível da Seção Judiciária de Mato Grosso (SJMT). O ofício deverá expressamente determinar a constrição de eventual crédito que caiba à executada, até o limite do saldo devedor remanescente desta execução.

b) Processo n.º 024270-87.2020.8.11.0002: Tramitando perante a 1ª Vara Especializada de Família e Sucessões da Comarca de Várzea Grande/MT. A penhora no rosto dos autos deverá recair, específica e integralmente, sobre a parte do quinhão hereditário devido à executada, que corresponde a 33,33% (trinta e três vírgula trinta e três por cento) do quinhão pertencente ao seu genitor (herdeira por representação), limitado ao valor do saldo devedor apurado nos presentes autos.

Deixo de fixar honorários advocatícios.”
[...]”

O art. 833, IV, do CPC dispõe que são impenhoráveis os salários, subsídios e demais verbas de natureza alimentar, salvo para pagamento de prestação alimentícia.

A jurisprudência doSuperior Tribunal de Justiçae do próprioTribunal de Justiça de Mato Grossoreforça a impenhorabilidadede valores até o limite de 40
salários mínimos
, mesmo quando depositados em
conta corrente
, desde que seja demonstrada a origem alimentar:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – DECISÃO QUE DETERMINOU O DESBLOQUEIO DAPENHORADE VALORES EXISTENTES EM CONTA BANCÁRIA – SUBSÍDIOS – VERBAALIMENTAR– VALOR DE CONTACORRENTEINFERIOR A 40
SALÁRIOSMÍNIMOS
– IMPENHORABILIDADE DEMONSTRADA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Segundo entendimento do STJ, “salvo nos casos de fraude ou abuso, a quantia de até 40 (quarenta)
saláriosmínimos
é impenhorável, esteja ela depositada em contacorrente, poupança ou outras aplicações financeiras
(STJ -
AgInt
no
AREsp
: 1826402 PR 2021/0019111-4, Relator: Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI).

(N.U 1001606-92.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 12/03/2025,
Publicado
no DJE 15/03/2025)

“AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. BLOQUEIO ON-LINE EM CONTA CORRENTE E POUPANÇA. QUANTIA ATÉ 40 (QUARENTA)
SALÁRIOS MÍNIMOS
. IMPENHORABILIDADE (CPC/2015, ART. 833, X). APLICABILIDADE. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. A Segunda Seção desta Corte Superior pacificou o entendimento de que "
é possível ao devedor poupar valores sob a regra da impenhorabilidade no patamar de até quarenta
salários mínimos
, não apenas aqueles depositados em cadernetas de poupança, mas também em
conta-corrente
ou em fundos de investimento, ou guardados em papel-moeda"
(
EREsp
1.330.567/RS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Segunda Seção,
DJe
de 19/12/2014). 2. "
Nos termos do entendimento jurisprudencial firmado por esta Corte, a abrangência da regra do art. 833, X, do CPC/2015 se estende a todos os numerários poupados pela parte executada, até o limite de 40 (quarenta) salários mínimos, não importando se depositados em poupança,
conta-corrente
, fundos de investimento ou guardados em papel-moeda, autorizando as instâncias ordinárias, caso identifiquem abuso do direito, a afastara garantia da impenhorabilidade"
(
AgInt
nos
EDcl
no
AREsp
1.323.550/RJ, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, Quarta Turma,
julgado em 27/09/2021,
DJe
de 30/09/2021). 3. Agravo interno desprovido.” (
AgInt
no REsp n. 1.958.516/
SP,Rel
.
Min. Raul Araújo, 4ª
Turma,j
.
14.06.2022).

No caso concreto, consoante alegado pelo Agravante e reconhecido pelo próprio juízo de origem, a quantia constrita em sua conta bancária decorre de Abono Salarial, verba de natureza eminentemente alimentar e, portanto, abrangida pela regra de impenhorabilidade prevista no art. 833, IV, do Código de Processo Civil.

A despeito disso, a decisão agravada manteve a constrição sob o fundamento de que o depósito ocorreu em junho e o bloqueio apenas em setembro, concluindo que o lapso temporal afastaria a proteção legal.

Todavia, o simples transcurso de três meses entre o depósito e o bloqueio não descaracteriza a natureza salarial da verba, sobretudo quando demonstrado que a ausência de saque decorreu de dificuldades técnicas no próprio aplicativo bancário, e não de eventual desvio de finalidade.

Nessa perspectiva, o valor de R$ 1.412,00 (mil quatrocentos e doze reais), por se tratar de abono salarial devidamente comprovado, submete-se à regra da impenhorabilidade, devendo ser excluído da constrição. Quanto ao montante remanescente igualmente bloqueado, não incide a mesma proteção legal, inexistindo óbice ao seu levantamento em favor do exequente.

De outro lado, observa-se que o valor remanescente não é suficiente para a satisfação do crédito exequendo, somando-se a isso o fato de que a parte executada não indica ou disponibiliza meios alternativos para o adimplemento da obrigação, circunstância que justifica a adoção de outras medidas executivas eficazes, nos termos do art. 139, inciso IV, do Código de Processo Civil.

Cumpre destacar, ainda, que a impenhorabilidade
da verba alimentar vem sendo flexibilizada
, sendo juridicamente admissível a penhora parcial de verbas de natureza salarial ou previdenciária, desde que observados parâmetros razoáveis e proporcionais, de modo a resguardar o mínimo existencial, conforme entendimento consolidado na jurisprudência pátria.

Vejamos jurisprudência:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL.PENHORASOBRE SALÁRIO. RELATIVIZAÇÃO DA IMPENHORABILIDADE. PERCENTUAL FIXADO EM 10%. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Agravo de instrumento interposto por BANCO DA AMAZÔNIA S/A contra decisão que, em execução de título extrajudicial, deferiupenhorade 10% sobre os vencimentos líquidos do devedor, rejeitando o pedido de bloqueio de30% da remuneração, com fundamento na necessidade de preservação do mínimo existencial.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se, diante da natureza nãoalimentarda dívida, seria cabível a majoração do percentual depenhorasobre os vencimentos do devedor, de 10% para30%, à luz da relativização da regra de impenhorabilidade prevista no art. 833, IV, do CPC.

III. Razões de decidir

3
. A regra do art. 833, IV, do CPC prevê a impenhorabilidade de verbas salariais, ressalvada a possibilidade de mitigação em casos excepcionais, desde que não comprometida a subsistência do devedor e de sua família
.

4. A jurisprudência do STJ admite a relativização da impenhorabilidade, mesmo para dívidas nãoalimentares, desde que ausentes meios menos gravosos e garantido o mínimo existencial.

5. No caso concreto, a remuneração do devedor é de aproximadamente R$ 3.080,00, sendo prudente a fixação dapenhoraem 10%, com possibilidade de revisão futura, caso demonstrada ausência de prejuízo à subsistência.

6. O percentual fixado pelo juízo de origem observa os princípios da razoabilidade, proporcionalidade e dignidade da pessoa humana, além de não inviabilizar o prosseguimento da execução.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso desprovido.

Tese de julgamento: “
1. A relativização da impenhorabilidade de verbas salariais para pagamento de dívida nãoalimentaré possível, desde que observados os critérios de excepcionalidade e preservação do mínimo existencial do devedor.
2. O percentual de 10% sobre os vencimentos líquidos mostra-se adequado e proporcional em situações que envolvam devedor de baixa renda, podendo ser revisto mediante demonstração de ausência de prejuízo à
subsistência.”

Dispositivos relevantes citados: CPC,
arts
. 833, IV e § 2º.

Jurisprudência relevante citada: STJ,
EREsp
1.874.222/DF, Rel. Min. João Otávio de Noronha, Corte Especial, j. 19.04.2023,
DJe
24.05.2023.

(N.U 1037887-47.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCOS REGENOLD FERNANDES, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 02/12/2025,
Publicado
no DJE 05/12/2025)
-Grifei

EMENTA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL.PENHORADE PROVENTOS DE APOSENTADORIA. RELATIVIZAÇÃO DA IMPENHORABILIDADE. POSSIBILIDADE. DESPROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto contra decisão que, em execução de título extrajudicial, determinou apenhorade30% dos rendimentos líquidos de aposentadoria do executado, após o reconhecimento da impenhorabilidade dos valores depositados em conta bancária, nos termos do art. 833, X, do CPC.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Discute-se a legalidade dapenhoraparcial de proventos de aposentadoria para satisfação de crédito de natureza nãoalimentar, em especial quanto à relativização da regra da impenhorabilidade prevista no art. 833, IV, do CPC, diante da ausência de demonstração de comprometimento do mínimo existencial do devedor.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça tem admitido a mitigação da impenhorabilidade de salários e proventos (art. 833, IV, do CPC), desde que observados a dignidade do devedor e a garantia de sua subsistência e de sua família.

4. No caso concreto, não há prova de que apenhorade30% dos rendimentos líquidos comprometa a subsistência do agravante.

5. A decisão recorrida observou os parâmetros jurisprudenciais ao limitar apenhoraao percentual de30% dos rendimentos líquidos, não incidindo sobre o valor bruto dos proventos
.

6. Diante da ineficácia de outros meios executivos e da existência de título executivo judicial, é legítima a adoção da medida constritiva excepcional
.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso desprovido.

Tese de julgamento: “
É legítima apenhorade até30% dos rendimentos líquidos de aposentadoria do executado, para satisfação de crédito nãoalimentar, quando ausente prova de comprometimento da subsistência do devedor
.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 833, incisos IV e X, § 2º.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.900.355/CE, Rel. Min. Afrânio Vilela, Segunda Turma, j. 2.4.2024,
DJe
8.4.2024; STJ,
AREsp
2.750.841/DF, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 7.4.2025, DJEN 10.4.2025; TJMT, AI 1002642-09.2024.8.11.0000, Rel. Des.
Marilsen
Andrade
Addario
, j. 22.5.2024, DJE 27.5.2024; TJMT, AI 1020290-36.2023.8.11.0000, Rel. Des. Maria Helena Povoas, j. 22.11.2023, DJE 23.11.2023.

(N.U 1037284-71.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Vice-Presidência, Julgado em 25/11/2025,
Publicado
no DJE 28/11/2025)
-Grifei

Ementa DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. RECURSO INOMINADO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL.PENHORADE VALORES EM CONTA BANCÁRIA. VERBA SALARIAL E RESTITUIÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA. IMPENHORABILIDADE RELATIVA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso inominado contra sentença que julgou improcedente impugnação àpenhorarealizada via SISBAJUD no valor de R$ 4.550,51, que recaiu sobre conta bancária onde foram depositados salário mensal de R$ 3.920,57 e restituição de imposto de renda de R$ 1.465,31, em execução de título extrajudicial no valor de R$ 1.349,00.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se valores depositados em conta bancária, provenientes de salário e restituição de imposto de renda, são absolutamente impenhoráveis ou se admitem relativização para satisfação de crédito nãoalimentar.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Conforme o art. 833, IV, do CPC, são impenhoráveis os vencimentos, subsídios, soldos, salários, remunerações, proventos de aposentadoria, pensões e outras verbas destinadas ao sustento do devedor e sua família.

4. A jurisprudência do STJ tem evoluído para admitir a flexibilização da regra de impenhorabilidade, inclusive em execução de dívida nãoalimentar, quando apenhoraparcial da remuneração não prejudicar a subsistência digna do devedor e sua família.

5. A restituição do imposto de renda, quando originária de rendimentos impenhoráveis, mantém a natureza da verba original e, portanto, também é impenhorável para o pagamento de dívidas que não sejam de naturezaalimentar.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento: "1
. Apenhorade valores oriundos de salários e restituição de imposto de renda pode ser relativizada até o limite de30% da remuneração líquida mensal do devedor, observando-se a proteção ao mínimo existencial
. 2. Apenhoraque atinge a integralidade dos proventos do devedor compromete sua subsistência e viola o princípio da dignidade da pessoa humana."

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 833, IV e § 2º.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1658069/GO, Rel. Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 14/11/2017; STJ, REsp 1514931/DF, Rel. Ministro Paulo de Tarso
Sanseverino
, Terceira Turma, j. 25/10/2016; TJMT, AI 1012020-86.2024.8.11.0000, Rel. Des. Guiomar Teodoro Borges, Quarta Câmara de Direito Privado, j. 13/07/2024.

(N.U 8071368-54.2017.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira Turma Recursal, Julgado em 04/11/2025,
Publicado
no DJE 07/11/2025)
-Grifei

Nesse contexto, com vistas a conferir efetividade à tutela executiva e considerando que não houve demonstração de violação ao mínimo existencial, especialmente porque o valor permaneceu disponível na conta da executada por período superior a três meses antes da constrição judicial, mostra-se pertinente manter o bloqueio no percentual de 30% incidente sobre o montante de R$ 1.412,00 (mil quatrocentos e doze reais), referente ao abono salarial.

Ainda assim, é certo que o valor penhorado não é suficiente para a integral satisfação do crédito exequendo, subsistindo saldo remanescente, ainda que de pequena monta.

Diante disso, impõe-se a manutenção da penhora no rosto dos autos, determinada pelo juízo de primeiro grau, limitada ao valor que se mostrar remanescente, como medida apta a assegurar a continuidade e a efetividade da execução.

A alegação de impenhorabilidade por se tratar de verbas de licença-maternidade e
herança de
bem de família não merece prosperar, por não encontrar respaldo no rol do art. 833 do Código de Processo Civil e, sobretudo, porque, à primeira vista,
o valor remanescente a dar aso à
constrição não ultrapassa
ria
o limite de 30% dos valores eventualmente a serem percebidos nas referidas demandas, percentual que não compromete o mínimo existencial, ao mesmo tempo em que preserva a efetividade processual.

Por fim, no que se refere às alegações de excesso de execução, equívocos nos cálculos de liquidação e descumprimento de ordem judicial, verifica-se que o juízo primevo já determinou a retificação dos cálculos, tornando desnecessária nova apreciação da matéria, por se tratar de questão já reconhecida e devidamente revista na origem.

CONCLUSÃO

Com essas considerações
, conheço do recurso e

DOU-LHE
PARCIAL
PROVIMENTO,
tão somente para limitar a penhora do abono salarial em 30% do montante de
R$ 1.412,00 (mil quatrocentos e doze reais)
, mantendo ileso os demais termos da decisão
.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador
Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/02/2026